Tribunal: STF
Processo: Rcl 51004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Transportadora e Locadora Martins LTDA, contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 1034064-07.2015.8.26.0224, em tramite no Tribunal de Justiça do Estado São Paulo. 



    Em suas razões, a reclamante sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Aduz omissão do Tribunal reclamado em relação às questões suscitadas no recurso extraordinário, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma, assim, que o acórdão reclamado é nulo por não ter sido devidamente fundamentado. 



    Alega que o Tribunal se equivocou ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por esta Corte nos tema 339, 424 e 660 da repercussão geral, na medida em que o acórdão objeto de recurso extraordinário não teria se pronunciado acerca [1] da aplicação dos efeitos da revelia ao caso dos autos; [2] da não apreciação da tese da inépcia da inicial; [3] da não designação audiência preliminar; [4] do processamento da incompetência do juízo; [5] do indeferimento da produção de prova; [6] da ausência dos requisitos para o julgamento antecipado da lide; {7] da ausência do saneamento do processo; [8] da não apreciação da denunciação da lide; [9] do não julgamento da conexão; e [10] da irregularidade na representação pelos patronos da parte”. 



    Alega-se, ainda, que o Tribunal de origem contrariou orientação jurisprudencial ao [1] determinar a redução da pensão vitalícia; e ao [2] rejeitar a juntada de documentos novos ao processo.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:



    “Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito (...)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, porquanto, na hipótese dos autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660): 



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito (...)” (eDOC 16, p. 1-2)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o órgão colegiado referendou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, entendendo que, realmente, o acórdão recorrido estava de acordo com a tese firmada no julgamento dos temas 399, 660 e 424. Confira-se, a respeito e ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento nº 748.371/MT (tema 660) e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (tema 424). Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida” (eDOC 17, p. 141)



    Em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar provimento à apelação, não vislumbro teratologia da decisão, mas, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os paradigmas da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1344458 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DOS TERRENOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto à propriedade dos terrenos em questão, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1221146 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26-11-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. O TRIBUNAL A QUO CONSIDEROU AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1101488 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14-06-2021)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Em verdade, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente